Tribunal: TJBA
Processo: 8026496-48.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026496-48.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOVELINA DA SILVA CARMO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, MONICA BASUS BISPO

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES RECÍPROCAS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. DIREITO À MANUTENÇÃO DA COBERTURA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTO INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações recíprocas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a migração de plano de saúde coletivo por adesão para modalidade individual e condenando a operadora em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, a possibilidade de migração para plano individual e a configuração de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde sem notificação prévia de 60 dias caracteriza conduta abusiva, violando a Resolução Normativa da ANS e os princípios da boa-fé objetiva.

4. As operadoras de planos de saúde têm o dever de ofertar migração para plano individual ou familiar aos beneficiários, nos termos da Resolução CONSU nº 19/1999, sendo o rompimento do vínculo da empresa contratante insuficiente para prejudicar o beneficiário.

5. O cancelamento indevido de plano de saúde configura dano moral, especialmente quando envolver beneficiário idoso, em razão da natureza essencial do serviço de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso da operadora não provido e recurso da autora parcialmente provido para:

a) Confirmar a migração do plano; b) Dispensar pagamento de mensalidades durante período de indisponibilidade; c) Condenar ao ressarcimento de gastos com serviços de saúde; d) Determinar envio de boletos para residência da autora; e) Redistribuir ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão sem notificação prévia de 60 dias. 2. A operadora deve ofertar migração para plano individual aos beneficiários, mantendo as condições originais do contrato. 3. O cancelamento indevido de plano de saúde configura dano moral indenizável."

_________

Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANS nº 195/2009; Resolução CONSU nº 19/1999; CDC, art. 4º; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.925.789/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 14/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026496-48.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante JOVELINA DA SILVA CARMO SANTOS e outros e como apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmera Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso da
Central Nacional Unimed
e dar parcial provimento ao recurso de Jovelina Da Silva Carmo Santos
, nos termos do voto da relatora.